Tribunal: TJMT
Processo: 1028883-54.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028883-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), SERGIO FERREIRA DE OLIVEIRA CANONGIA - CPF: 329.106.571-91 (AGRAVANTE), RN FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 03.053.062/0001-50 (AGRAVADO), MADELAR COMERCIO INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 26.795.385/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA” - INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Em que pese a decisão de resolução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não ter natureza de sentença, nem tampouco estar presente no rol do § 1.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, não pode ser ignorado o fato de que a necessidade de pagamento das verbas honorárias decorre da existência de sucumbência de uma das partes, e não da natureza jurídica da decisão.

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SÉRGIO FERREIRA DE OLIVEIRA CANONGIA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica combinado com Tutelas de Urgência e Evidência” n.º
1018160-38.2021.8.11.0002
, proposta em desfavor de
MADELAR COMÉRCIO INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA
, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, deixando de condenar o autor ao pagamento de verba honorária.

Em síntese, o agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão defendendo que, “
quando há o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio da empresa no polo passivo da demanda, são devidos os honorários sucumbenciais ao advogado que teve de atuar na defesa da parte suscitada
”.

Informa que “
não se olvida que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é resolvido por decisão interlocutória, mas não se pode desconsiderar que houve, no presente caso, uma pretensão resistida, na qual o ora agravante teve de providenciar sua defesa por meio de sua advogada
”.

Diante do exposto, aponta o agravante que, “
tendo ocorrido a sucumbência da parte suscitante no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a condenação da parte em honorários advocatícios é perfeitamente devida em decorrência do princípio da causalidade
”, pugnando pelo provimento de seu recurso.

A parte adversa, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende a impossibilidade de arbitramento de verba honorária em incidente processual, eis que demanda foi resolvida por decisão interlocutória, agindo o juízo de maneira acertada.

Alega que “
a desconsideração da personalidade jurídica, seja pelo incidente processual, seja requerida em petição inicial, tem o objetivo de ampliar subjetivamente a responsabilização, mas não tem o condão de ampliar objetivamente o litígio, ou seja, discute-se de quem será a responsabilidade pela dívida objeto da pretensão (que continuará sendo a mesma, independentemente do direcionamento da responsabilidade)
”.

Aduz que “
a condenação nos termos requerido pelo agravante, incidirá em caráter de duplicidade de condenação, quando em verdade o arbitramento da remuneração do advogado é una
”.

Portanto, expondo não ser cabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, requer o agravado a improcedência do agravo de instrumento interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sérgio Ferreira De Oliveira Canongia contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica combinado com Tutelas de Urgência e Evidência” n.º 1018160-38.2021.8.11.0002, proposta em desfavor de Madelar Comércio Indústria de Madeiras LTDA, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, deixando de condenar o autor ao pagamento de verba honorária.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo autor, ora agravado, deixando de condená-lo ao pagamento de verba honorária. Desta decisão recorre o agravante.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a sapiência do Juízo a quo, tem-se que a decisão recorrida merece reparos.

Isso porque, apesar de possuir julgamentos passados com entendimentos diversos, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça prolatou ser cabível a fixação de honorários de sucumbência, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de uma nova lide, com citação da parte passiva, apresentação de causa de pedir e pedido diversos daqueles apresentados na ação principal, fato que resulta em uma nova pretensão, qual seja, a inclusão de terceiro no polo passivo do processo.

Ademais, cumpre esclarecer que, em que pese a decisão de resolução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não ter natureza de sentença, nem tampouco estar presente no rol do § 1.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, não pode ser ignorado o fato de que a necessidade de pagamento das verbas honorárias decorre da existência de sucumbência de uma das partes, e não da natureza jurídica da decisão.

Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, “
não importa, para tanto, se a ilegitimidade dos sócios foi reconhecida em despacho saneador ou em sentença. O requisito para a condenação em honorários é existir sucumbência de uma das partes, o que, in casu, verifica-se claramente
” (REsp n. 279.731/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 6/12/2005, DJ de 6/3/2006, p. 273).

Assim, infere-se que, sendo julgado improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, há inegável extinção da relação processual criada entre o autor e o réu do incidente, por meio de decisão interlocutória parcial de mérito, cujo conteúdo fará coisa julgada material, aproximando-se, assim, da natureza de sentença.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o recente entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a extinção parcial do processo em virtude da exclusão de litisconsorte passivo dá ensejo à condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. NATUREZA JURÍDICA DE DEMANDA INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
.
FIXAÇÃO
.
CABIMENTO
. 1.
O fator determinante para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não pode ser estabelecido a partir de critérios meramente procedimentais, devendo ser observado o êxito obtido pelo advogado mediante o trabalho desenvolvido
. 2. O CPC de 2015 superou o dogma da unicidade de julgamento, prevendo expressamente as decisões de resolução parcial do mérito, sendo consequência natural a fixação de honorários de sucumbência. 3.
Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de desconsideração da personalidade jurídico tem natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido
. 4.
O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo
. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.925.959/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 22/9/2023)

Sendo assim, merece reparo a decisão recorrida que afastou do autor a imposição ao pagamento de verba honorária sucumbencial.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, a fim de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do indeferimento de seu pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos autos referenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024